Tribunal: CARF
Processo: 10580.723593/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.723593/2018-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JAIME RIBEIRO DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da ciência
do lançamento. Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação e não instaura a fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/13), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2014. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.781,05 para
saldo de imposto a pagar de R$13.167,20. A notificação noticia a infração de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 26/9/2017, a NL foi objeto de impugnação, em
19/6/2018, às fls. 3/23 dos autos, na qual o contribuinte contestou a autuação, defendendo a
correção de sua Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723593/2018-93
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723593/2018-93

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a improcedente a impugnação apresentada quanto à preliminar de tempestividade arguida
pelo sujeito passivo, e não conhecer do mérito, por incompatível com aquela (fls. 39/42).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/11/2018 (fl. 45), o contribuinte, em
18/12/2018 (fl. 77), apresentou recurso voluntário, às fls. 48/76, alegando que em função de
problemas graves de saúde dele e de sua companheira, que era então sua procuradora, não
respondeu tempestivamente às intimações da Receita Federal do Brasil. Requer a revisão da
autuação à vista dos documentos juntados ao processo.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a preliminar de
tempestividade arguida e, por consequência, não conheceu do mérito.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
O art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, coloca como prazo para apresentação de
defesa pelo autuado o limite de 30 dias da intimação da exigência, inexistindo previsão legal ou
normativa que altere as regras previstas no Decreto no 70.235, de 1972.
Como a ciência da autuação se deu de forma regular em 26/9/2017, a impugnação
formalizada somente em 19/06/2018 se revela intempestiva, por ter sido apresentada após o
decurso de prazo de trinta dias contado da ciência da notificação.
Como exposto na decisão recorrida, a impugnação intempestiva não instaura a
fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento do mérito.
Ressalto que a impossibilidade de contar com o processo administrativo fiscal não
afasta a possibilidade de revisão de ofício do lançamento pela Autoridade Fiscal, lastreada nos
art 145, III, c/c art 149, VIII, com escopo de garantir a certeza e liquidez do crédito tributário
exigido e, consequente eficiência do processo executório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital